Tribunal: TJMT
Processo: 1046965-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046965-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMERSON DE CARLOS BLECHA - CPF: 016.909.371-90 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGULARIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção, mantendo a execução quanto à validade da CDA, à ausência de prescrição e à presença de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do ente público à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário de IPTU, diante da alegação de insuficiência do registro de parcelamento na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. O Tema 1184 do STF não se aplica retroativamente para exigir condições de admissibilidade não vigentes à época do ajuizamento da execução. A ausência de tentativa individual de conciliação não afasta o interesse de agir quando demonstrada a existência de mecanismos administrativos de cobrança e regularização do débito.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 exige, para extinção de execuções fiscais de baixo valor, a paralisação do feito e a ausência de localização do devedor ou de bens, requisitos não verificados no caso.

6. O parcelamento do débito constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe a prescrição, que recomeça a fluir a partir do inadimplemento, nos termos do art. 174, § único, inciso IV, do CTN.

7. Entre o inadimplemento do parcelamento e o ajuizamento da execução não transcorreu o prazo quinquenal, afastando a prescrição.

8. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao executado comprovar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, que recomeça a fluir a partir do inadimplemento. 2. A ausência de tentativa individual de conciliação não afasta o interesse de agir quando demonstrada a existência de mecanismos administrativos de cobrança, não sendo aplicável retroativamente o Tema 1184 do STF. 3. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige os requisitos previstos na Resolução CNJ no 547/2024, não configurados na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CTN, art. 151, VI; Lei no 6.830/80, art. 3o; CF/1988, princípio da eficiência; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.05.2021; STJ, REsp 762.935/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09.12.2008; TJRS, AI no 52519090220238217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 21.03.2024; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JL EMERSON DE CARLOS BLECHA
, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da execução fiscal no 1013187-69.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar a adequação da CDA quanto ao cálculo do débito aplicando a Taxa SELIC como índice de correção monetária. Condenou o Município agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa.

O agravante sustenta a necessidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, alegando que inexistiu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia pelo Município.

Defende a ocorrência de prescrição quinquenal, considerando que os vencimentos das obrigações ocorreram entre 30/07/2014 e 30/04/2018, enquanto a execução foi ajuizada apenas em 13/04/2023.

Defende que a simples menção do parcelamento na Certidão de Dívida Ativa não seria suficiente para interromper a prescrição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a extinção da execução por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela prescrição parcial dos débitos.

Nas contrarrazões, o Município agravado defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o parcelamento do débito tributário em 2019 configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional, que passa a fluir a partir do inadimplemento. Argumenta, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se verificar: (i) se ocorreu a prescrição do crédito tributário de IPTU; e (ii) a
ausência de interesse processual do Município exequente, em razão do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de correção monetária, mantendo, contudo, a regularidade da execução fiscal quanto à validade da citação e à presença de interesse de agir.

Passa-se ao exame das questões controvertidas.

1. Cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para o exame de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No tocante ao mérito, passa-se ao exame das questões controvertidas.

2. Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024

O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), incorporou o princípio da eficiência como vetor interpretativo essencial, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

A Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar a matéria, distinguiu as hipóteses de extinção de execuções fiscais de baixo valor já em curso (art. 1o) das condições prévias para o ajuizamento de novas demandas (arts. 2o e 3o).

A extinção prevista no art. 1o da referida Resolução impõe-se apenas a execuções inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização do devedor ou de bens, desde que precedida de intimação do ente público para comprovar a adoção das medidas orientadas pelo Tema 1184 do STF.

Na espécie, embora o valor executado (R$ 5.183,98) seja inferior ao parâmetro estabelecido, a ação foi ajuizada em 2023 e não se verifica paralisação processual nos moldes exigidos pela norma regulamentadora.

Ademais, a execução foi proposta em 13/04/2023, antes do trânsito em julgado do Tema 1184 (14/10/2025), inexistindo, à época, orientação vinculante que impusesse o protesto prévio como requisito de admissibilidade, sendo inviável a aplicação retroativa da exigência.

Ressalte-se que o item 3 da tese firmada pelo STF autoriza a regularização superveniente das medidas previstas no item 2, inclusive mediante suspensão do processo.

Nesse contexto, a exigência de prévia adoção de medidas administrativas não implica a demonstração de tentativa individualizada e específica de composição com o devedor, sendo suficiente a comprovação da disponibilização, pelo ente público, de mecanismos efetivos de negociação e regularização do débito.

No caso, verifica-se que o Município comprovou a existência de tais mecanismos, bem como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, o que atende às diretrizes fixadas no Tema 1184 do STF, inclusive sob a perspectiva da regularização superveniente admitida pelo próprio precedente.

Assim, não há falar em ausência de interesse de agir.

3. Da prescrição

Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O parcelamento do débito tributário constitui hipótese típica de reconhecimento da dívida, razão pela qual interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir integralmente a partir do inadimplemento.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1644879 RJ 2020/0001190-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

“(...) No caso de parcelamento de débito tributário, o prazo prescricional do direito de cobrança judicial pelo Fisco previsto no art. 174, caput, do CTN reinicia-se a partir do seu inadimplemento (Súmula 248/TFR). (...)”
(REsp 762.935/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. -
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN) e, por representar manifestação de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a contagem da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência
- No caso, considerando a existência de parcelamento do crédito tributário, causa interruptiva do prazo prescricional, não há falar em prescrição direta, porquanto entre o referido marco interruptivo (2018) e a data do ajuizamento da execução fiscal (2022) não transcorreu o prazo prescricional do art. 174 do CTN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 52519090220238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em: 21-03-2024)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52519090220238217000 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 21/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024) (g.n.)

No caso, consta da Certidão de Dívida Ativa que o parcelamento teve vencimento final em 01/02/2020, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 13/04/2023.

Desse modo, entre o inadimplemento do parcelamento e o ajuizamento da execução fiscal não transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

A alegação de que a mera menção ao parcelamento na CDA seria insuficiente não merece acolhida, uma vez que o título executivo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade (art. 3o da Lei no 6.830/80), cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que assim não fosse, o despacho que determinou a citação constitui causa interruptiva da prescrição, cuja eficácia retroage à data do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há falar em prescrição do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026